Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA DE DÉBITO DE CONSUMO INDEVIDO DE ÁGUA (LAVAGEM DE VEÍCULO). CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA IMOBILIÁRIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela imobiliária ré contra a sentença que a condenou a pagar ao autor R$ 2.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal, a ré reitera que não promoveu o corte do fornecimento de água no imóvel locado pelo autor, tampouco sendo comprovado nos autos que preposto seu tenha tomado tal providência, atribuindo tal fato exclusivamente à Caesb. Requer o afastamento da condenação para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral formulado pelo autor ou a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59103164), com preparo recursal regular (ID 59103167 e ID 59103167) e sem contrarrazões.
3. Cuidam os autos de relação de consumo, amoldando-se autor e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos pelos artigos 2o e 3o do CDC, com aplicação supletiva dos preceitos insertos do CCB e Lei 8.245/91, em necessário diálogo das fontes.
4. Na origem o autor esclareceu que celebrou contrato de locação de um imóvel residencial com a imobiliária ré, sendo que no dia 08/12/2023 recebeu um boleto para pagamento do valor de R$ 125,09 até o dia 10/12/2023, atinente a adicional de uso indevido de água para lavagem de automóvel. Aduz que no dia 18/12/2023 um preposto da ré promoveu o corte de água do imóvel, mesmo com o pagamento do aludido boleto no dia 19/12/2023 (ID 59102918 pág. Acrescenta que a imobiliária não restabeleceu de imediato o respectivo fornecimento, impondo que o próprio autor (ID 59102923) o fizesse.
5. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Com efeito, o réu nega veementemente que tenha promovido o corte do fornecimento de água no imóvel locado pelo autor, atribuindo tal conduta exclusivamente à Caesb, mas não se desvencilhou do ônus de comprovar o alegado fato extintivo do direito do autor, o que estaria ao seu fácil alcance na qualidade de gestora do contrato de locação em epígrafe. Demais disso, a sentença restringe o reconhecimento pelo réu somente do contrato de locação.
7. Mas, no tocante ao fato (corte do fornecimento de água), restou com propriedade devidamente consignado na sentença que a imobiliária ré não impugnou oportuna e especificamente (art. 341/CPC) o documento ID 59102919. Neste documento o autor asseverou tratar-se de diálogo seu com preposto da ré, no qual solicitou o restabelecimento do fornecimento da água de imediato em razão de ter criança em casa. Referido documento ainda é alusivo de que em razão da demora teria o próprio autor promovido o restabelecimento, consoante comprova o vídeo ID 59102923, não se tratando de ligação clandestina, conforme afirma temerariamente a ré, a religação da água, na hipótese (rede interna), após o respectivo pagamento. Neste tema ainda mereceu destaque na sentença a ausência de esclarecimento pelo réu quanto do boleto pago pelo autor no dia 19/12/2023.
8. Neste cenário, incontroverso que em razão da ausência do pagamento do boleto, a ré promoveu o corte do fornecimento de água no imóvel do autor, interrompendo serviço de natureza essencial em conduta flagrantemente abusiva e violadora da dignidade da pessoa humana, maculando inclusive de forma presumida (‘in ré ipsa’) os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor e seu núcleo familiar, despiciendo portando prova efetiva do dano moral, como pugna a ré.
9. Todavia, o vídeo ID 59102912 é esclarecedor de que o imóvel ficou sem fornecimento de água por 02 (dois) dias, inferindo-se que nos dias 18 (dia do corte) e 19/12/2023 (dia do pagamento e religação), fato também não impugnado pela ré.
10. Para a fixação do valor da reparação moral devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a ré não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, diante das circunstâncias experimentadas pelo autor, pertinente a adequação do quantum estipulado em sentença, reduzindo-o para R$ 1.000,00 (mil reais), em homenagem aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada tão somente para reduzir para R$ 1.000,00 a compensação pelo dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.